Tribunal: TJES
Processo: 0001014-57.2015.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Receptação
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001014-57.2015.8.08.0046

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WALLACE RODRIGUES SALOTO e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DO BEM NA POSSE DO ACUSADO. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO DO COL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. “
IN DUBIO PRO REO”
. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA DATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“'tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP' (AgRg no HC 588.999/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe 20/10/2020)”
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.948.725/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022), no entanto, no caso, o acusado não fora flagrado na posse do bem furtado, o que afasta a aplicação do entendimento jurisprudencial em questão.

2. Inexistem provas suficientes para demonstrar que o acusado tinha ciência da origem ilícita do bem, de modo que deve ser aplicado o brocardo “
in dubio pro reo”
, a justificar a manutenção da sentença absolutória.

3. Necessidade de fixação de honorários pelo exercício da advocacia dativa.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José do Calçado/ES, que, nos autos da ação penal movida em face de WALLACE RODRIGUES SALOTO e
ANTONIO ROBERTO LIMA BARBOSA
, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o primeiro como incurso nas sanções do art. 155 do Código Penal e absolver o segundo da imputação da prática do crime previsto no art. 180 do Código Penal, na forma do art. 386, V, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, o Órgão Ministerial requer a condenação do acusado ANTONIO pela prática do crime de receptação sob o fundamento de que ele possuía conhecimento acerca da origem ilícita do bem que estava em sua posse.

Contrarrazões da Defesa, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Manifestação do Estado do Espírito Santo, postulando pela fixação de honorários advocatícios ao advogado dativo em conformidade com o disposto no Decreto Estadual nº 2.821-R/2011.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José do Calçado/ES, que, nos autos da ação penal movida em face de WALLACE RODRIGUES SALOTO e
ANTONIO ROBERTO LIMA BARBOSA
, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o primeiro como incurso nas sanções do art. 155 do Código Penal e absolver o segundo da imputação da prática do crime previsto no art. 180 do Código Penal, na forma do art. 386, V, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, o Órgão Ministerial requer a condenação do acusado ANTONIO pela prática do crime de receptação sob o fundamento de que ele possuía conhecimento acerca da origem ilícita do bem que estava em sua posse.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar a tese defensiva.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor de WALLACE RODRIGUES SALOTO, ANTONIO ROBERTO LIMA BARBOS e ADENIR DA SILVA imputando ao primeiro a prática do crime de furto qualificado e aos outros dois a prática do crime de receptação.

Narra a peça acusatória que o acusado WALLACE teria furtado uma motosserra Stihl 8077, enquanto os denunciados ANTONIO ROBERTO e ADENIR adquiriram o referido bem mesmos cientes de que era produto de crime.

Após regular instrução processual, o Juízo Sentenciante condenou WALLACE como incurso nas sanções do art. 155 do Código Penal e absolveu ANTONIO ROBERTO do crime de receptação, fundamentando no fato de que não há provas de que ANTONIO tinha ciência da origem ilícita do bem.

Em relação ao acusado ADENIR, a sua punibilidade fora extinta, na forma do art. 89, § 5º, da Lei nº 9.099/1995.

A despeito dos argumentos ministeriais, comungo do entendimento do Juízo sentenciante acerca da inexistência de provas suficientes para a condenação, vejamos:

Não desconheço a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“'tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP' (AgRg no HC 588.999/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe 20/10/2020)”
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.948.725/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Ocorre que, no caso, o acusado ANTONIO ROBERTO não fora flagrado na posse do bem furtado, o que afasta a aplicação do entendimento jurisprudencial em questão.

No mais, a prova coligida aos autos não é suficiente para atestar a autoria do crime atribuído ao acusado.

Em seu depoimento prestado em sede policial, o corréu WALLACE confessou ter furtado a motosserra e procurado ANTONIO visando trocar o bem por droga, contudo, ANTONIO disse que não tinha droga no momento e que era para ele esconder a motosserra no mato. Esclareceu ainda que, dias após o ocorrido, voltou ao local para pegar a ferramenta mas não encontrou, tendo ANTONIO dito que não sabia do paradeiro e que possivelmente haviam furtado o bem.

Já em sede judicial, o acusado mudou a sua versão, dizendo que vendeu o bem para ANTONIO e que este não sabia que o bem era furtado.

O acusado ANTONIO, em seu interrogatório na fase inquisitorial e em juízo, disse que adquiriu a motosserra de WALLACE pelo valor de R$ 300,00 (trezentos reais) e que, posteriormente, teria revendido para ADENIR por R$ 400,00 (quatrocentos reais), asseverou ainda que pagou tal valor pois a motosserra já estava velha e não ligava, mas que não conhecia a origem ilícita do bem.

ADENIR, por sua vez, afirmou em sede policial que teria adquirido o bem de ANTONIO por R$ 400,00 (quatrocentos reais) e que também não sabia da origem ilícita da
res
.

Nota-se, portanto, que inexistem provas suficientes para demonstrar que o acusado ANTONIO tinha ciência da origem ilícita do bem.

Da mesma forma, inexistem elementos suficientes para comprovar que o acusado tenha agido com culpa, considerando que não havia flagrante desproporção entre o valor e o preço, ainda mais se considerar os relatos de que o bem já estava deteriorado, o que se revela verossímil tendo em vista a data da aquisição do bem (2009) e a ocorrência do fato (2014).

Outrossim, a condição de quem ofereceu não é suficiente para atestar que o acusado deveria presumir que foi obtido por meio criminoso.

Nesse contexto, entendo que deve ser aplicado o brocardo “
in dubio pro reo”
, a justificar a manutenção da sentença absolutória.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEMONSTRAÇÃO DO DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE DO BEM. OBJETO NÃO ENCONTRADO
EM POSSE DO APELADO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Diante da inexistência de provas robustas acerca da prática delitiva do crime de receptação, não é possível a condenação do réu pelo delito.
2. In dubio pro reo. 3. Recurso desprovido. (TJES, 0019855-94.2019.8.08.0035, Classe: Apelação Criminal, Relator: Desembargador PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal, Data de julgamento: 23/02/2024)

PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RECEPTAÇÃO QUANTO AO VEÍCULO MENCIONADO NA DENÚNCIA – MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO QUE SE REVELA IMPERIOSA – RECEPTAÇÃO DA MOTO DESCRITA NA DENÚNCIA – AUTORIA EVIDENCIADA – IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO O RECONHECIMENTO DA MODALIDADE CULPOSA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1
. No que se refere a imputada prática do delito de receptação, relativamente a carcaça e peças do veículo fiat descrito na denúncia, constata-se, conforme descrito na sentença, a prova produzida nos autos não comprova, com a clareza que se requer, a ocorrência do delito denunciado, eis que nã
o restou devidamente comprovado que fora o acusado/apelado quem adquiriu o veículo, ocultou o veículo, ou mesmo sabia que o veículo era efetivamente objeto de ilícito pretérito.
Prova que não se revela apta para que o decreto condenatório seja efetivado, devendo imperar, in casu, o princípio do in dubio pro réu.
Em outras palavras: Não e descarta a possibilidade de ocorrência do ilícito por parte do denunciado, com relação a carcaça e peças do veículo, mas o direito penal não permite que a condenação se concretiza no campo das dúvidas, e é este o caso dos autos. 2. No que se refere a imputada prática do delito receptação da motocicleta modelo Honda CG 150, afere-se que a condenação fora efetivada de forma escorreita pelo fato de que o acusado confessou a compra do móvel, e as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias da compra revelam facilidades que sustentam a conclusão de que o acusado sabia da origem do ilícita do bem. De se destacar que tais indicativos não se revelam apenas com base no preço de venda da motocicleta - bem abaixo do preço de mercado, como devidamente aferido pelo diligente Magistrado prolator da sentença objurgada – mas em razão da compra e venda abrupta – moto que estava com o cunhado do acusado, que, uma vez ofertada, fora adquirida sumariamente; em razão da não apresentação de documentos mínimos para que tal compra fosse realizada, e em razão da ausência de precaução mínima para que fosse adquirido bem de considerável valor econômico, sem que fosse descartada a hipótese de origem ilícita. Conclui-se, portanto, a uma só vez, que o delito de receptação fora evidenciado com relação a moto adquirida, e que não procede o pleito de reconhecimento da receptação culposa, eis que não só pelo preço da venda o acusado concluiu que o bem era fruto de ilícito. Aplicação da teoria da cegueira ou da ignorância deliberada (deliberate ignorance). (...) (TJES, 0000077-12.2021.8.08.0022, Classe: Apelação Criminal, Relator: Desembargador WALLACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Data de julgamento: 12/12/2023)

Na mesma linha, manifestou-se a douta Procuradoria de Justiça:

(...) A prova testemunha colida em juízo e, especialmente, o interrogatório de WALLACE RODRIGUES SALOTO (fl. 101), bem como do apelado (fl. 99), não ostenta lastro mínimo probatório a embasar decreto condenatório, razão pela qual, sem mais delongas e pedindo vênia ao raciocínio lançado pelo nobre Promotor de Justiça nas razões recursais, opino pelo desprovimento do recurso ministerial.

Por fim, quanto ao pedido de arbitramento de honorários pelo exercício da advocacia dativa, rememoro que este eg. Tribunal possui entendimento no sentido de que o “
Órgão Julgador não se vincula ao Decreto Estadual nº 2.821/11, visto possuir caráter meramente orientativo, de maneira que competirá ao magistrado sopesar, casuisticamente, a realidade jurídica
” (TJES, 0002480-04.2014.8.08.0020, Classe: Apelação Cível, Relator: Desembargador Raphael Americano Câmara, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data de julgamento: 21/09/2023).

Feitas tais considerações e, tendo em mente os critérios contidos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, entendo que se mostra razoável a fixação de honorários advocatícios no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), já que se trata de uma causa de baixa complexidade e considerando que a nomeação se deu somente para a realização de um ato, qual seja, a apresentação de contrarrazões recursais.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

FIXO
honorários pelo exercício da advocacia dativa em R$ 600,00 (seiscentos reais) devidos à Drª. Marlene Soares Borges (OAB/ES nº 21.211).

É como voto.